Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-79.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS CONTRA EX-PROPRIETÁRIA. CITAÇÃO. REGULARIDADE. INERCIA DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. BLOQUEIO JUDICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova dos autos corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. Preliminar de impugnação à gratuidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Alegou a autora/recorrente que o condomínio réu ajuizou ação de execução de cotas condominiais contra ela mesmo depois que o imóvel foi transferido a terceiro. Afirmou que sofreu abalo psicológico e constrangimento com o bloqueio de valores na conta corrente e pediu compensação por danos morais.
3. A autora foi citada no processo de execução em junho de 2024 (ID 72157614, pág. 82), mas não se manifestou. Em 24 de setembro, foi promovido o primeiro bloqueio e, antes mesmo da juntada do comprovante aos autos, o condomínio exequente pediu, em 2 de outubro de 2024, a substituição do polo passivo (ID 72157614, pág. 116).
4. Esse iter mostra que a recorrente teve condições e oportunidade de evitar o bloqueio com a simples apresentação dos documentos da transferência da propriedade. A ausência de providências mínimas para resguardar seus interesses reforça a inexistência de ato ilícito, mesmo porque não há prova de que comunicou ao condomínio a alteração na titularidade do imóvel.
5. Assim, considerando a inércia da autora no processo de execução, bem como o fato de que tão logo tomou conhecimento da transferência do imóvel, o condomínio pediu a alteração do polo passivo (ID 72157614, pág. 116) e inexistindo nos autos prova de que a autora comunicou ao condomínio que não era mais proprietária do bem, mostra-se indevida a pretensão de compensação por danos morais.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.